Tribunal: TJDFT
Processo: 0719900-03.2021.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. OMISSÃO. ARGUMENTO NÃO VENTILADO ANTERIORMENTE. DESCABIMENTO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. REEXAME DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração fundada na inadequação da via eleita, haja vista que a discussão acerca da existência dos vícios de omissão alegados nas razões dos aclaratórios consubstancia, ao cabo, matéria atinente ao próprio mérito do recurso.
2. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
3. A omissão ensejadora dos embargos de declaração caracteriza-se pela ausência de necessário pronunciamento, pelo julgador (quer monocrático, quer colegiado), a respeito de questões indispensáveis para a solução da lide. Não se confunde, assim, com eventual acolhimento ou rejeição da pretensão posta em juízo, em virtude de o posicionamento adotado ser contrário aos interesses da parte.
4. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, qual seja, quando da interposição do recurso de apelação, restando preclusa a discussão por ausência de irresignação quanto a pedido trazido apenas em sede de embargos de declaração, sob pena de inovação recursal.
5. Hipótese em que, ao considerar a apreciação equitativa prevista no art. 85, § 8o, do CPC, a complexidade do feito e o desenvolvimento do trabalho realizado pelos advogados nos autos, estabelecendo o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) como razoável e consentâneo com as circunstâncias fáticas para a condenação a título de honorários advocatícios, constata-se a simples aplicação de entendimento perfilhado no sentido de que a tabela a que se refere o art. 85, § 8o-A, do CPC, não ostenta natureza vinculativa, desde que observados os parâmetros insculpidos no § 2o do mesmo dispositivo.
6. O mero inconformismo da parte com os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado não se ajusta à finalidade integrativo-retificadora e complementar dos embargos de declaração.
7. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.